Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726498-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MARTINS APELADO: MIRAN HAIR CABELEIREIROS EIRELI - ME, SENHORA DA TRINDADE CAMPELO DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de embargos de divergência interpostos por João Martins, com base no art. 1.043, do CPC, em face do acórdão que restou assim ementado: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO OU DOLO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. 1. O ônus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Além disso, as declarações constantes dos documentos particulares, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 408, do referido diploma legal. 2. Não restando demonstrado erro substancial ou dolo, sendo de se destacar que o adquirente do bem tinha ciência da irregularidade do imóvel, mantém-se hígido o instrumento particular de cessão de direitos outorgado, em observância ao art. 104, incisos I a III, do CC, até porque foi assinado pelas partes, com firma reconhecida em cartório, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico. 3. Apelo não provido”. Em suas razões, o embargante alega negativa ao conteúdo jurisprudencial do colendo STJ, conforme voto divergente proferido no acórdão embargado. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que: i) prevaleça a tese do acórdão paradigma do colendo STJ, no julgamento do REsp no 2166273/SP (2024/0192932-0), ii) seja declarada matéria de ordem pública nos autos e iii) seja anotada a questão ambiental trazida pela área em litígio. Juntou acórdão de ID no 68945155. Intimado a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, o embargante peticionou, informando a ocorrência de “erro crasso” por parte de seu advogado, que deveria ter entrado com embargos de declaração. Pondera que o seu advogado estava passando por problemas de saúde e cometeu “ato falho” (ID no 69088557). Pede o recebimento do recurso, na forma do art. 1.022, inciso I, do CPC, com base no princípio da fungibilidade. O embargante peticionou novamente, interpondo os embargos de declaração de ID no 69096400. É o relatório. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo do embargante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, caberá embargos de divergência em face de acórdão fracionário em recurso extraordinário, de acordo com os requisitos do art. 1.043, incisos I e III, do CPC, o que, evidentemente, não é o caso dos autos, pois se trata de acórdão proferido pela 4a Turma Cível, deste egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, o acórdão impugnado pelo qual se nega provimento ao apelo, é passível de recurso pela via dos embargos de declaração, nos exatos e expressos termos do art. 1.022 e seus incisos, do CPC. Logo, o manejo de embargos de divergência para combater o acórdão de proferido por tribunal de segunda instância configura “erro grosseiro”, já que a lei processual esclarece de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto. No caso vertente, o recorrente se afastou da lei e interpôs outro recurso. Por conseguinte, não tem aplicação ao caso concreto o princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso de embargos de divergência de ID no 68945151. Dessa forma, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para análise do recurso de ID no 69096400. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator